Tribunal: TJDFT
Processo: 0747422-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747422-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL LOPES PESSOA MENDES, BRUNA MIRIA DA SILVA RANGEL, EDUARDO OMELTECH RODRIGUES, BRUNO ROBERTO SOUTO MAIOR APELADO: DAVID SOUKUP, EDUARDO OMELTECH RODRIGUES, BRUNO ROBERTO SOUTO MAIOR, MERCADO EASY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, SMARTFASTPAY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, BRUNA MIRIA DA SILVA RANGEL, RAFAEL LOPES PESSOA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos réus BRUNO ROBERTO SOUTO MAIOR (ID 72267435), EDUARDO OMELTECH RODRIGUES (ID 72267440) e também pelos autores, RAFAEL LOPES PESSOA MENDES e BRUNA MIRIÃ DA SILVA RANGEL (ID 72267432) tendo por objeto a r. sentença (ID 72267428) preferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por RAFAEL e por BRUNA em face de DAVID SOUKUP, MERCADO EASY SOLUÇÕES E TECNOLOGIA, SMARTFASTPAY TECNOLOGIA E SERVIÇOS e também contra os apelantes EDUARDO e BRUNO. Há algumas questões processuais pendentes que este Relator precisa analisar e decidir antes de elaborar o relatório final e seu voto no âmbito das apelações. Antes, porém, faço um breve relato do processo. Trata-se de ação de indenização por dano material e moral ajuizada pelos autores, RAFAEL e BRUNA buscando a condenação solidária dos réus ao ressarcimento de R$647.122,65 a título de danos materiais, além de indenização por danos morais. A demanda tem origem em um suposto esquema criminoso de falsa corretagem de investimentos, classificado como "Ghost Broker" pela investigação policial. Os autores alegam terem sido induzidos a investir no mercado de renda variável por meio de uma falsa corretora, a PAXTON TRADE, após contato e assessoramento financeiro que instigou seu interesse. Inicialmente, houve ganhos expressivos, o que gerou confiança e incentivo para realizar mais operações e depositar valores maiores. Contudo, intenções de saque eram registradas via aplicativo, mas o dinheiro nunca era disponibilizado. O esquema teria envolvido a criação de diversas empresas de corretagem fantasmas ("Brokers"), identificadas pela polícia (pelo menos sete), que seriam apenas páginas na internet. Empresas como FGSMarket e Glastrox já haviam sido alvo de ato declaratório da CVM por não possuírem autorização. Os valores transferidos por vítimas brasileiras eram expressivos e constantes, convertidos em criptomoedas em carteiras internacionais detidas pelos integrantes do esquema. Empresas brasileiras de pagamento teriam conferido aparência de legitimidade às operações, não despertando suspeitas apesar dos altos valores. A conduta dos réus foi qualificada como grave, tendo sido objeto de investigação policial (Inquérito Policial no 236/2022 – 9a DP, em trâmite na 10a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal sob o no 1021231-80.2023.4.01.3400), que afirmou a comprovação da hipótese criminal. O caso também ganhou repercussão midiática, sendo objeto de matéria no programa Fantástico da Rede Globo. As investigações apontaram um valor mínimo de R$ 16.000.000,00 ilicitamente obtidos, lesando pelo menos 945 vítimas através da PAXTON TRADE. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia (ID 72267396) contra os envolvidos no núcleo operacional e financeiro da ORCRIM. Os autores alegam que foram submetidos a pressão psicológica, com dezenas de ligações diárias, e que o golpe resultou em pânico, crises de ansiedade e endividamento, pois tiveram que contrair empréstimos bancários para "investir". Os pedidos finais da ação são os seguintes: “No mérito, a procedência dos pedidos para que haja: i. a condenação solidária dos Requeridos pelos danos materiais sofridos pelos Autores, no montante histórico de R$647.122,65 (seiscentos e quarenta e sete mil cento e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos); ii. a condenação solidária dos Requeridos por danos morais decorrentes da flagrante violação aos atributos da personalidade dos Autores, na vulnerabilidade, na angústia, na frustração dos planos e sonhos, no terror psicológico e consequentes transtornos psicológicos e psiquiátricos advindos desta vulneração, a culminar na tomada de medicação e em ideações suicidas de ambos, no patamar mínimo de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada Autor” (ID 72266843 - Pág. 34). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. sentença apelada com a seguinte parte dispositiva: “Forte nessas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos quanto às rés SMARTFASTPAY e MERCADO EASY e condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Ainda, JULGO PROCEDENTES os pedidos quanto aos réus DAVID, EDUARDO e BRUNO para condená-los, de forma solidária, ao pagamento de: (i) indenizações por danos materiais, nos valores de R$181.856,60 para o autor RAFAEL e de R$449.166,00 para a autora BRUNA, corrigidos monetariamente, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, da data de cada desembolso até a data da última citação, e, após, atualizados nos termos do §1o do art. 406 do Código Civil; e (ii) indenizações por danos morais, nos valores de R$10.000,00 para cada autor, atualizados na forma do § 1o do art. 406 do Código Civil a partir desta data. Condeno os réus DAVID, EDUARDO e BRUNO a arcarem, em igual proporção, com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação” (ID 72267428). Diante disso foram interpostas apelações cíveis pelos réus BRUNO (ID 72267435), EDUARDO (ID 72267440) e também pelos autores, RAFAEL e BRUNA (ID 72267432). Passo a analisar as questões processuais supervenientes às apelações interpostas. 1 – DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS 1.1 – DA ADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS ANEXADOS À APELAÇÃO EDUARDO anexou (ID 72267441) à sua apelação (ID 72267440) um documento recentemente apresentado na ação penal. O Apelante alega que este documento comprovaria a aparência idônea da empresa corretora multinacional, a ausência de controle das transações por ele e por sua empresa, e a inexistência de transações diretas com os investidores. Ele afirma que o referido documento é uma petição “recentemente apresentada na ação penal” (ID 72267440 - Pág. 45), e que foi anexado “por sua extrema relevância na comprovação dos fatos” (ID 72267440 - Pág. 21). Passo a decidir. É fundamental registrar que o ilustre Juízo a quo já havia determinado o desentranhamento de documentos considerados extemporâneos por outros réus e pelos próprios autores (ID 72267390 e ID 72267306). Nessas decisões anteriores, Sua Excelência enfatizou que, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC, a prova documental deve ser produzida com a petição inicial ou a contestação. A juntada posterior é admitida apenas quando destinada a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Por essa razão, documentos juntados de forma tardia já foram determinados para exclusão dos autos. Seguindo esse entendimento, a avaliação sobre se o documento ora apresentado pelo Apelante se enquadra nas exceções legais do artigo 435 do CPC, especialmente por se tratar de um documento supostamente originado de processo criminal conexo e apresentado em fase recursal, demanda uma análise mais aprofundada da sua efetiva natureza e pertinência com os fatos controvertidos alegados. Considerando a preclusão para a produção de provas documentais em primeiro grau e a necessidade de que a admissibilidade do documento em fase recursal seja devidamente sopesada em face dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como da estabilidade da demanda, a decisão sobre a admissibilidade de tal documento deve ser reservada ao órgão colegiado. Pelo exposto, a avaliação se o documento (ID 72267441) se enquadra nas exceções legais para juntada de documentos em fase recursal deverá ser analisado pelo Colegiado quando do julgamento dos apelos interpostos. 1.2 - DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL RAFAEL e BRUNA apresentaram petição (ID 72267456) alegando a existência de um "fato novo" a corroborar os termos de sua apelação. Conforme exposto na referida petição, o fato novo consiste na verificação, a partir de depoimentos prestados nos autos da Ação Penal no 1021231-80.2023.4.01.3400. Considerando o princípio do contraditório e a necessidade de que as demais partes se manifestem sobre a alegação de fato novo trazida aos autos em fase recursal, INTIMEM-SE os réus para, no prazo de 05 dias, manifestarem-se sobre referida petição (ID 72267456). Pelos mesmos motivos do capítulo anterior a avaliação se o documento se enquadra nas exceções legais para juntada de documentos em fase recursal deverá ser analisado pelo Colegiado quando do julgamento dos apelos interpostos. Com a presente intimação, as partes ficam cientes de que não será mais admitida a apresentação de novos fatos ou documentos neste processo, salvo se comprovadamente supervenientes e essenciais, nos termos do artigo 435 CPC. 2 – DOS PEDIDOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 2.1 – PEDIDO DE EDUARDO OMELTECH RODRIGUES O apelante Eduardo (ID 72267440) não recolheu o preparo recursal. Na instância de origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao referido recorrente. Em suas razões de apelo (ID 72267440 - Pág. 5), EDUARDO requer a concessão de gratuidade de justiça alegando hipossuficiência econômica e comprometendo-se a apresentar documentos adicionais se necessário. Os elementos constantes dos autos evidenciam situação econômica incompatível com o alegado estado de pobreza. Conforme consta da sentença proferida no juízo de origem, o próprio recorrente admitiu o recebimento de quantias milionárias em sua conta bancária, valores estes repassados no contexto de sua atuação junto à organização criminosa objeto da presente demanda. A ilustre sentenciante consignou: “...foi constatado que Eduardo recebeu cerca de 12 milhões de reais transferidos da Mercado Easy e que, em seguida, efetuou transferências para a conta de DAVID, que era o líder da organização criminosa...” (ID 72267428 - Pág. 11). Nesse contexto, diante do recebimento de vultosas quantias em sua conta bancária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações de hipossuficiência. O pedido de gratuidade de justiça, portanto, não merece acolhimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante EDUARDO e determino que proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.2 – DO PEDIDO DE BRUNO ROBERTO SOUTO MAIOR BRUNO, em seu recurso de apelação (ID 72267435), reitera pedido de justiça gratuita concluindo o pedido do seguinte modo: “Dessa forma, requer-se a concessão do benefício em sede recursal, apresentando anexo, comprovação de hipossuficiência do apelante” (ID 72267435 - Pág. 6 – grifei). Ocorre que a petição (ID 72267435) veio desacompanhada de qualquer documentação comprobatória. Ele já havia feito o pedido em primeiro grau (ID 72267338 - Pág. 4). Instruiu o pleito com “declaração de insuficiência de recursos” (ID 72267339 - Pág. 1) e recibos de pagamentos (ID 72267340). O ilustre Juízo a quo, na r. decisão de saneamento (ID 72267390) determinou a intimação de BRUNO “para que comprove a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita” (ID 72267390 - Pág. 2). Como não foi apresentada referida documentação, foi proferida a seguinte decisão: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao 3o réu Bruno Roberto Souto Maior. Oportunizada a comprovação da condição de hipossuficiente, o requerido não apresentou documentação suficiente para demonstração da miserabilidade jurídica” (ID 72267403). Diante do exposto, considerando que o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido na instância inferior por falta de comprovação suficiente, e que o apelante reitera o pedido em sede recursal sem, novamente, apresentar a documentação que ele próprio se comprometeu a anexar e que já havia sido exigida, permanece a ausência de elementos que demonstrem a alegada hipossuficiência econômica. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por BRUNO ROBERTO SOUTO MAIOR. 3 – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO O apelante BRUNO requer (ID 72267435 - Pág. 7) a suspensão do presente processo cível até o julgamento da ação penal conexa (processo no 1021231-80.2023.4.01.3400 – ID 72267316 - Pág. 1), argumentando que o desfecho criminal pode impactar diretamente a apuração da responsabilidade civil e evitar decisões conflitantes. Esse pedido já foi feito em primeiro grau (ID 72267338 - Pág. 13), mas não foi decidido. Passo a decidir. Ainda que o art. 315 do CPC preveja a possibilidade de suspensão do processo cível quando o conhecimento do mérito depender da verificação de fato delituoso, ou quando a ação se originar de fato a ser apurado no juízo criminal, tal suspensão não é compulsória ou automática. A jurisprudência deste egrégio TJDFT é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil independe da criminal, prevalecendo o princípio da independência das esferas. Conforme arestos do TJDFT: “3.1. Dispõe o art. 315 do Código de Processo Civil que ‘se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal’. Trata-se de uma possibilidade facultada ao juízo, diante da insuficiência de elementos nos autos da ação civil para a formação de sua convicção. 3.2 Do que se tem, os elementos presentes nos autos foram suficientes para a formação de convicção do magistrado, dispensável a suspensão do processo” (Acórdão 1981483, 0703950-15.2021.8.07.0019, Relatora MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025); “Considerando que o conhecimento do mérito e o julgamento da demanda independem do pronunciamento da justiça criminal, descabe cogitar de suspensão do processo com fulcro no art. 315 do CPC” (Acórdão 1945024, 0730073-36.2023.8.07.0001, Relatora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024). Em outro julgado, também do TJDFT, reforça-se que a propositura da ação civil, antes ou depois da persecução penal, é mera opção da parte, e a aplicação do art. 315 do CPC somente ocorre quando há relação de prejudicialidade, mas não impede o prosseguimento se o juízo cível pode prosseguir independentemente: “A propositura da ação civil, antes ou depois da persecução penal, conforme os fatos, é mera opção da parte...” (Acórdão 1890875, 0714734-20.2022.8.07.0018, Relatora LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024). No caso dos autos, os autores já utilizaram informações da investigação policial (ID 72266850 ao ID 72266852 e ID 72267395 ao ID 72267398) para fundamentar a ação cível, o que denota que a demanda possui elementos próprios para sua análise, independentemente de uma condenação definitiva na esfera penal. A mera existência de uma ação penal em curso, mesmo que conexa, não impõe a suspensão do processo cível quando este possui elementos suficientes para a apuração da responsabilidade civil em sua própria esfera de atuação. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo cível formulado por BRUNO ROBERTO SOUTO MAIOR. Prossiga-se o feito. 4 – DISPOSITIVO Ante todo o exposto: (a) INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante EDUARDO e determino que proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (b) INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por BRUNO ROBERTO SOUTO MAIOR. (c) INDEFIRO o pedido de suspensão do processo cível formulado por BRUNO ROBERTO SOUTO MAIOR. (d) INTIMEM-SE os réus para, no prazo de 05 dias, manifestarem-se sobre a petição de ID 72267456. As partes ficam cientes de que não será mais admitida a apresentação de novos fatos ou documentos neste processo, salvo se comprovadamente supervenientes e essenciais, nos termos do artigo 435 CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator